Tribunal: TJDFT
Processo: 0708322-85.2022.8.07.0014
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708322-85.2022.8.07.0014 RECORRENTE: DRIELLY CARDOSO DE SOUZA, PEDRO HENRIQUE DA COSTA PEREIRA RECORRIDO: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO EDIFICIO VITORIA DESPACHO Nada a prover quanto à petição de ID no 62231478 (notícia de acordo entre o recorrente PEDRO HENRIQUE DA COSTA PEREIRA e a recorrida), porquanto o recurso especial de ID no 62922804 versa sobre honorários sucumbenciais de titularidade da Defensoria Pública do Distrito Federal, a qual não participou da mencionada transação, razão pela qual não prejudica os seus interesses (artigo 844 do Código Civil), consoante manifestação lançada no ID o 64523434. Aguarde-se o transcurso do prazo para impugnação da decisão de ID no 63533691. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007